Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. ART. 166 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de as questões tratadas nas ações de diretas de inconstitucionalidade (ADI’s 7066, 7070 e 7078) terem repercussão nestes autos, qual seja, a incidência, ou não, dos princípios das anterioridades tributárias anual e nonagesimal sobre as hipóteses concretas, inexiste, até o momento, expressa determinação de suspensão do processamento dos recursos que tratem da matéria nos tribunais, tendo o referido julgamento sido suspenso, em 27/09/2022, em razão do pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, frise-se, sem previsão para reinclusão em pauta. Ademais, sequer há determinação proveniente do Conselho Especial deste e. TJDFT no sentido do sobrestamento dos feitos em que há discussão sobre a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022, no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade acolhida no Acórdão no 1429985, da 6 o Turma Cível. Assim, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, faz-se necessária a apreciação da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. O DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) visa a garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
3. Do teor da Lei Complementar no 190/2022, extrai-se a conclusão de que, a partir de sua edição, houve expressa definição legal dos aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do ICMS-DIFAL, razão pela qual fica evidente que a menciona Lei Complementar instituiu o ICMS-DIFAL, estabelecendo o regramento geral do imposto, devendo respeito, portanto, aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, cumulativamente.
4. De acordo com as Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado para cobrança de valores, assim como não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, tendo em vista que o writ não é sucedâneo da ação de cobrança, não podendo, portanto, ser utilizado para pedir repetição de indébito tributário, de modo a reconhecer o direito da parte em recuperar, em espécie, o valor pago indevidamente. Porém, é cabível o reconhecimento do direito de o contribuinte abater, de seus futuros débitos tributários, o montante anteriormente pago de forma indevida, compensando os valores, tal como elucidado pela Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante todo o exercício de 2022, com possibilidade de compensação, vedada a hipótese de restituição dos valores já pagos.